Tribunal: TJDFT
Processo: 0817482-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu os autos.
2 Em seu recurso, a recorrente afirma que o ônus de juntar aos autos o processo administrativo é do réu, bem como que houve vício de notificação, conforme a Resolução do CONTRAN no 931/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir o cumprimento dos requisitos da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 321 do CPC, “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
5. No caso, a decisão que determinou a emenda à inicial (ID 82307344), determinou a juntada do processo administrativo que a recorrente pretende ver anulado, tendo em vista que seu pedido de nulidade do AI YE02530215 teve fundamentação na ausência de concomitância processual. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
6. A recorrente, em resposta, limitou-se a alegar que a ordem judicial era inadequada, uma vez que caberia ao ente público apresentar a documentação necessária ao esclarecimento da lide (ID 82307346).
7. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (art. 9o da Lei no 12.153/2009), não se pode ignorar o peticionamento em massa proveniente do referido escritório de advocacia de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, nas quais, em sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
8. Nos presentes autos, a autora sustenta que uma das nulidades do auto de infração decorreria da inobservância da regra da concomitância processual. Todavia, para amparar tal alegação, seria necessário o acesso aos processos administrativos correlatos, o que não ocorreu, já que não os apresentou. Outra hipótese, seria a formulação de pedidos sem pertinência com o caso concreto, confirmando a tese de petição genérica.
9. Dessa forma, é necessário observar que as ações propostas cumpram a determinação dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir tenha pertinência com os documentos dos autos.
10. Da análise dos autos, evidencia-se que não há violação ao acesso à justiça, mas efetiva prestação jurisdicional a fim de evitar demandas predatórias que, ao final, prejudicam o jurisdicionado, já que, em muitos casos, há condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condena-se a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320 e 321; CTB, art. 165-A; Lei no 12.153/2009, art. 9o.